Tribunal: TJSP
Processo: 2011214-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011214-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado CARLOS EDUARDO BITTENCOURT DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011214-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2011214-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BITTENCOURT DE JESUS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
AÇÃO: REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTO No 28309
COMPRA E VENDA – ARREMATAÇÃO – MANDAS DE
REGULARIZAÇÃO DO BEM – DECISÃO EM CONTRÁRIO
COM MANDAR A DESFAZIMENTO - MATÉRIA DE ALTA
INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO –
DECISÃO MODIFICADA – AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho de
fls., que ordenara de mandar ao Banco Itaú, ora Agravante, que providenciara atos junto ao
Registro Imobiliário, com regularizar arrematação de imóvel coisa inviável, pois que
segundo a impetração, houve decisão que mandou à mantença do ajuste primitivo,
substituído o índice de correção, tornando o A. daqueloutro feito credor, de rigor o distrato
da hasta, inexistente violação ao Princípio da Boa-fé - e de mudar-se o valor da multa.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, o recurso merece acatamento, pesar do zêlo do MM.Juiz; ante a
existência de decisão em contrário, que deferiu o prosseguimento da contratação, anterior à
arrecadação do bem, deveras necessária se faz a instrução do feito, por apurar sobre
eventual eiva quanto à arrematação, e mais questões correlatas.
E de aí que não há falar-se no deferimento do pleito, na forma realizada, pois
que há necessidade de aclaramento dos fatos - e tudo sob o devido e amplo contraditório.
Isso porque não há requisitos suficientes para se deferir da tutela antecipada, pois se tratara
de matéria de alta indagação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011214-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica